Tribunal: TJPA
Processo: 0039882-84.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039882-84.2014.8.14.0301

APELANTE: SONIA MARIA COSTA BORGES

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). INTIMAÇÃO PESSOAL EXPEDIDA PARA ENDEREÇO INCORRETO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Sônia Maria Costa Borges contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Município de Belém, sob o fundamento de abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando a intimação pessoal prevista no art. 485, III e § 1º, do CPC é expedida para endereço diverso do informado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa exige, além da inércia da parte por mais de 30 dias, a prévia intimação pessoal para suprir a falta em 5 dias, conforme art. 485, § 1º, do CPC.

4.

A intimação pessoal deve ser encaminhada ao endereço correto informado nos autos, sob pena de nulidade do ato processual e de todos os subsequentes.

5.

No caso, o mandado de intimação foi expedido para numeração diversa daquela constante da petição inicial e comprovada por comprovante de residência, inviabilizando a comunicação e afastando a presunção de abandono.

6.

A ausência de intimação pessoal regular configura vício insanável, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa somente é válida quando precedida de intimação pessoal efetivamente realizada no endereço correto informado pela parte nos autos.

2.

A expedição de intimação para endereço incorreto inviabiliza a comunicação e afasta a caracterização de abandono processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 6º, 106, 139, IX, 274 e 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0801472-37.2018.8.14.0024, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 18.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0000038-35.1997.8.14.0201, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 03.06.2013; TJRS, Apelação Cível nº 0038503-22.2019.8.21.7000, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, j. 04.04.2019; TJCE, Apelação Cível nº 0049438-89.2016.8.06.0034, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, j. 15.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

30ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 01 a 08/09/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível interposta por Sônia Maria Costa Borges em face de sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Município de Belém, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“Assim, considerando o abandono da causa, extingo o processo sem resolução do mérito, conforme determina o artigo 485, III, do Código de Processo Civil.”

A sentença motivou-se ausência de manifestação da autora no prazo fixado para impulsionar o feito, ante sua não localização no endereço indicado, conforme certificado pelo Oficial de Justiça.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, sustentando:

(i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, dado que a intimação pessoal prevista no art. 485, §1º do CPC não se consumou validamente, tendo sido expedida para endereço diverso daquele constante da petição inicial;

(ii) que jamais abandonou o feito, tendo adotado todas as providências necessárias para seu regular andamento;

(iii) violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação entre os sujeitos do processo, conforme artigos 4º, 6º e 139, IX do CPC/2015;

Requer a anulação da sentença para que os autos retornem ao juízo de origem com regular prosseguimento.

Em contrarrazões, o Município de Belém pugnou pela manutenção da sentença, sob os seguintes fundamentos:

(i) a autora foi devidamente intimada por meio de mandado judicial, sendo infrutífera a diligência por ausência no endereço fornecido;

(ii) a autora descumpriu o dever de manter seu endereço atualizado nos autos, nos termos dos arts. 106 e 274 do CPC;

(iii) a extinção do processo por abandono encontra respaldo no art. 485, III, do CPC, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Redistribuído o recurso, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi no duplo efeito.

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, com anulação da sentença para prosseguimento do feito, em razão da nulidade da sentença, tendo em vista que a intimação para manifestação da parte autora não foi realizada em seu endereço correto, o que afasta a presunção de abandono da causa.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia devolvida a este colegiado consiste em verificar a regularidade da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de obrigação de fazer proposta pela apelante em face do Município de Belém, sob o fundamento de abandono da causa, previsto no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

A extinção do feito por abandono somente é legítima quando, após a inércia da parte autora em adotar as providências necessárias ao andamento processual por 30 (trinta) dias, esta seja pessoalmente intimada, com endereço correto, para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Trata-se de medida excepcional, que exige estrita observância dos requisitos legais e respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Na hipótese, o juízo de origem despachou determinando a intimação pessoal da apelante para manifestar interesse no prosseguimento do feito, apresentar exames atualizados e adotar as providências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Todavia, o mandado foi expedido para endereço (numeração da residência) divergente daquele informado na petição inicial e comprovado por documento hábil, qual seja, o comprovante de residência (ID 20781320 - Pág. 5), circunstância que inviabilizou o cumprimento da diligência.

Tal falha material impede o reconhecimento válido de intimação pessoal, afastando a presunção de abandono. Não é possível imputar à parte apelante a responsabilidade pela paralisação do feito quando o insucesso da comunicação processual decorreu de erro na indicação do endereço pelo próprio órgão judicial.

Nesse sentido também se manifestou o Ministério Público:

Assim, não obstante o zelo da Magistrada a quo em determinar a intimação pessoal da recorrente para dar andamento ao processo no prazo de 5 (cinco) dias, tem-se que a referida intimação foi expedida erroneamente, descumprindo, portanto, o comando previsto no art. 485, inciso III, § 1º do CPC. Portanto, tendo em vista que não houve o recebimento da intimação por oficial de justiça pela apelante, e por consequência a sua intimação pessoal, tenho que a extinção do processo sem resolução do mérito se mostra prematura, uma vez que a recorrente não foi instada a dar impulso ao processo.

Nesse sentido já definiu este TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS (ACIDENTE DE TRÂNSITO). EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉRCIA DO AUTOR. ARTIGO 485, III, § 1º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL ENVIADA PARA ENDEREÇO INCORRETO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A extinção do processo sem julgamento de mérito, com amparo no art. 485, III, do CPC, depende da prévia intimação pessoal da parte autora, bem como de seu procurador para, no prazo de 5 (cinco) dias, suprir o que for devido (art. 485, § 1º).

2.
O mandado de intimação para dar andamento ao processo foi enviado para endereço incorreto, sendo, portanto, inválida a diligência.

3.
Nulidade da sentença e retorno dos autos para prosseguimento do feito
.

(TJPA, Apelação Cível nº 0801472-37.2018.8.14.0024, 2ª Turma de Direito Privado, Relatora Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 18/06/2024)

***

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, II E VI, DO CPC, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE E DO ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO ERRADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DA NORMA DO ART. 267, § 1º, DO CPC. EXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I Exige a lei, em caso de extinção do processo sem julgamento de mérito, por abandono da causa pelo exequente, que a intimação seja pessoal, ou seja, se dê na própria pessoa do exequente.

II -
A carta de intimação do exequente, neste caso, foi encaminhada para endereço errado, impedindo o conhecimento por ele da determinação para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito.

III -
E nula a intimação do autor e todos os atos subseqüentes, inclusive a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 267, III e VI do CPC.

IV Recurso conhecido e provido.

(TJPA, Apelação Cível nº 0000038-35.1997.8.14.0201, 1ª Câmara Cível Isolada, Relatora Desa. Gleide Pereira de Moura, Data de Julgamento: 03/06/2013, Data de Publicação: 04/07/2013)

Da mesma forma decidem os Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO PARA ENDEREÇO DESATUALIZADO. SENTENÇA CASSADA. De acordo com o disposto no art. 485, § 1º, do CPC, antes da extinção do processo por abandono de causa (art. 485, inc. III, do CPC), é necessário que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias.
Quando, embora determinada a intimação pessoal da parte, o mandado de intimação não é expedido para o último endereço informado nos autos, inviabilizando a efetiva intimação da parte autora, é descabida a extinção do processo, impondo-se a cassação da sentença.
DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (TJRS, Apelação Cível nº 0038503-22.2019.8.21.7000, Oitava Câmara Cível, Relator Des. Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 04/04/2019).

***

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉRCIA DO AUTOR. ARTIGO 485, III, § 1º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL ENVIADA PARA ENDEREÇO INCORRETO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco do Brasil S/A em face sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Aquiraz/CE nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Antônio Guerra Pimentel, em que se extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa.

2. O cerne da irresignação em comento é constituído pela discussão quanto à regularidade da extinção da ação sem resolução de mérito, sob argumento de que não houve efetivação de intimação pessoal para cumprir a diligência determinada na decisão de fl. 75.

3.
Tendo a carta de intimação sido enviada para endereço incorreto, para todos os efeitos, o ato de comunicação não foi validamente executado, não se podendo afirmar que a parte autora quedou-se inerte em realizar a diligência determinada pelo douto magistrado a quo. Por via de consequência, não há fundamento apto a ensejar a extinção do feito.

4.
Inexistindo a intimação pessoal, prévia e específica exigida pelo parágrafo primeiro do art. 485 do Código Processual Civil, revela-se nula a sentença recorrida, merecendo prosperar o pedido recursal de anulação do decisum extintivo da ação.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

(TJCE, Apelação Cível nº 0049438-89.2016.8.06.0034, 3ª Câmara Direito Privado, Relator Des. JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data de Publicação: 18/12/2021)

No presente caso, a ausência de tal intimação regular configura vício insanável, impondo a anulação da sentença.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para anular a sentença,
determinando o retorno dos autos ao juízo de 1º grau
, a fim de que seja realizada a intimação pessoal da autora no endereço correto e, após, dado regular prosseguimento à demanda.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/09/2025